Tribunal: STJ
Processo: 5000310-88.2017.8.21.0122
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966709 - RS (2025
/0222350-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOAO RICARDO DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: JOSIANE MALLET BALBE - RS040048
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
INVIABILIDADE. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
Nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do
1.
Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo
como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já analisada.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a
2.
controvérsia, destacando que a parte não impugnou de modo específico
os fundamentos da decisão agravada, incidindo a Súmula 182 do STJ,
diante da ausência de enfrentamento quanto à aplicação das Súmulas 7
e 83 do STJ.
A alegação de que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a
3.
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 não procede, pois a decisão
embargada consignou que os argumentos apresentados foram genéricos
e incapazes de infirmar os óbices, limitando-se a transcrições de
ementas e sem indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
A jurisprudência pacífica desta Corte afirma que os embargos
4.
declaratórios não se prestam à revisão do julgado, sendo cabíveis
apenas diante dos vícios legalmente previstos.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50248377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 15a51a5a-f361-4205-a40f-3c16544e8be9

Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50248377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 15a51a5a-f361-4205-a40f-3c16544e8be9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966709 - RS (2025
/0222350-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOAO RICARDO DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: JOSIANE MALLET BALBE - RS040048
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
INVIABILIDADE. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
Nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do
1.
Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo
como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já analisada.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a
2.
controvérsia, destacando que a parte não impugnou de modo específico
os fundamentos da decisão agravada, incidindo a Súmula 182 do STJ,
diante da ausência de enfrentamento quanto à aplicação das Súmulas 7
e 83 do STJ.
A alegação de que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a
3.
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 não procede, pois a decisão
embargada consignou que os argumentos apresentados foram genéricos
e incapazes de infirmar os óbices, limitando-se a transcrições de
ementas e sem indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
A jurisprudência pacífica desta Corte afirma que os embargos
4.
declaratórios não se prestam à revisão do julgado, sendo cabíveis
apenas diante dos vícios legalmente previstos.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAO RICARDO DA
SILVA FILHO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
regimental nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 5507):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
Documento eletrônico VDA50245458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: 953dac5c-8bee-4a6f-aa6f-f9413aa9cdfe

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
COMO
UNIDADE
INCINDÍVEL.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
REITERAÇÃO DE MÉRITO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
1.
em recurso especial, por ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à
aplicação das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
Conforme o art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
2.
impõe-se a necessidade de impugnação específica e suficiente de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do
STJ.
A simples alegação genérica de não incidência dos óbices e a transcrição de
3.
ementas sem o necessário cotejo analítico não afastam os fundamentos da
inadmissibilidade.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão que
4.
inadmite recurso especial constitui unidade incindível, exigindo-se
impugnação integral de seus fundamentos.
A reafirmação de argumentos de mérito, sem o enfrentamento técnico dos
5.
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não supre a exigência recursal.
Agravo regimental não provido.
6.
Nas razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissões no
julgado, afirmando que não houve manifestação expressa quanto à alegada
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, por entender tratar-se de matéria exclusivamente
jurídica; à inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ, diante da suposta divergência
jurisprudencial sobre o crime do art. 313-A do Código Penal e a ausência de
fundamentação concreta na dosimetria da pena; e à violação aos arts. 158, 167 e 386 do
Código de Processo Penal, os quais teriam sido expressamente invocados.
Postula, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões
indicadas, ou, alternativamente, que sejam admitidos para fins de prequestionamento, nos
termos das Súmulas 98 do STJ e 356 do STF.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. A função integrativa do recurso não autoriza a
rediscussão da matéria já examinada, nem a reapreciação do mérito sob o pretexto de
sanar vício inexistente.
Documento eletrônico VDA50245458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: 953dac5c-8bee-4a6f-aa6f-f9413aa9cdfe

No caso, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia,
concluindo pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. Foi expressamente destacada a necessidade de o
agravante enfrentar todos os óbices aplicados — Súmulas 7 e 83 do STJ — sob pena de
incidência da Súmula 182, o que não ocorreu.
A alegação de que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 igualmente não procede. O acórdão enfrentou de
modo claro a matéria, ao consignar que a parte recorrente não trouxe fundamentos
concretos e analíticos capazes de infirmar a incidência dos referidos verbetes, limitando-
se a alegações genéricas e à mera transcrição de ementas, bem como sem indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada.
Assim, a decisão embargada já abordou suficientemente as razões que
justificaram a manutenção dos óbices sumulares aplicados. Ressalte-se que a
jurisprudência pacífica desta Corte entende ser inviável a utilização de embargos de
declaração como sucedâneo recursal, voltado a renovar fundamentos já debatidos, mas
rejeitados.
Relembre-se o pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA50245458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: 953dac5c-8bee-4a6f-aa6f-f9413aa9cdfe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0222350-3
AREsp 2.966.709 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50003108820178210122
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO RICARDO DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: JOSIANE MALLET BALBE - RS040048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Inserção de dados falsos em sistema de informações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO RICARDO DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: JOSIANE MALLET BALBE - RS040048
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551524881449902@
2025/0222350-3 - AREsp 2966709 Petição : 2025/0079076-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:22:49
Código de Controle do Documento: 6F67655D-0AB5-4F18-B2AE-638CF860E82B